Tribunal: TJBA
Processo: 8005708-85.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005708-85.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WANDERSON MARCELINO LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, JE Advocacia registrado(a) civilmente como EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DE NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL.
NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS
.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA

E DIVERSIDADE
DA
S

DROGA
S
.

PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA.

APELO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, NÃO
PROVID
O
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos Réus Wanderson Marcelino Lima, João Carlos Neves Oliveira e Ueliton Izidorio dos Santos Filho, contra Sentença que os condenou por incursão no art. 33 da Lei de Tóxicos, impondo a Wanderson as penas definitivas de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor unitário mínimo; a João Carlos, 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 dias-multa, no valor unitário mínimo; e a Ueliton, 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo; além de substituir as penas reclusivas de João Carlos e Ueliton por restritivas de direitos.

2. Consta que, no dia 05.05.2025, na Cidade de Ilhéus, Policiais Militares apuravam denúncia anônima quanto à prática da traficância, e, chegando ao local indicado, visualizaram os Réus, os quais, então, empreenderam fuga, mas foram presos em flagrante na posse de 53g de maconha, 49g de cocaína, 14g de crack e 4g de haxixe, drogas já divididas em múltiplas porções e acompanhadas de balanças de precisão, embalagens e dinheiro.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há nulidade das provas em razão da alegada realização de busca pessoal à míngua de justa causa; (ii) se o acervo probatório reunido nos autos se mostra suficiente e idôneo para lastrear a condenação; e (iii) se houve desacerto na exasperação da pena-base e na imposição do regime inicial fechado ao Réu Wanderson.

III. Razões de decidir

4. A realização de busca pessoal não decorreu de mera “intuição policial”, estando legitimada por relatos de populares quanto à presença de indivíduos em plena venda de drogas em local já conhecido por tal prática, bem como pela abrupta evasão dos Acusados, com sacolas à mão, diante da guarnição, conforme os harmônicos depoimentos dos Agentes Públicos. Ademais, é firme a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que a tentativa de fuga à vista da Polícia constitui fundada suspeita apta a autorizar a revista pessoal, afastando a nulidade da diligência. Portanto, rejeita-se a preliminar.

5. A condenação impugnada encontra amparo em acervo probatório suficiente e idôneo. Os testemunhos policiais colhidos na instrução exibem firmeza e convergência em seus aspectos centrais, descrevendo em uníssono a realização da diligência em área de tráfico intenso, a fuga dos Acusados com sacolas na mão e a apreensão de maconha, haxixe, cocaína e crack, além de balanças de precisão, celulares e dinheiro. A finalidade comercial das drogas é atestada pela diversidade e fracionamento delas, bem como pela apreensão de itens ligados à traficância e pelas circunstâncias da prisão. O depoimento isolado da testemunha defensiva, que visualizou apenas parte da ocorrência, e a tese de flagrante forjado, ventilada pelos Réus, não detém aptidão para ilidir a narrativa policial. Logo, inexiste espaço para absolvição.

6. A exasperação da pena-base de Wanderson ao patamar de 06 anos teve fundamento concreto na variedade das drogas apreendidas (04 substâncias distintas) e na natureza especialmente nociva de uma delas (crack), à luz das diretrizes do art. 42 da Lei de Tóxicos. Ademais, a imposição do regime inicial fechado ao mesmo Acusado encontrou respaldo expresso no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando-se a fixação de pena definitiva superior a 04 anos e a reincidência do aludido Réu.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e, rejeitada a preliminar de nulidade, não provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2.º, “b”; CPP, art. 244; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, 33,
caput
, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas n.º 718 e 719; STF, 2.ª Turma, ARE 1.534.859/GO, Rel. Min. André Mendonça, j. 26.11.2025, DJe 02.12.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 1.017.347/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.11.2025, DJEN 01.12.2025; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 2.876.106/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 911.614/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 849.097/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019, DJ 23.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8005708-85.2025.8.05.0103
, provenientes do Juízo de Direito da
1.ª
Vara
Criminal

da
Comarca de
Ilhéus
-BA
, sede na qual figuram como
Apelante
s
os Acusados
Wanderson Marcelino Lima, João Carlos Neves Oliveira
e
Ueliton Izidorio dos Santos Filho
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

da

presente
Apelação
e,
rejeitada a preliminar de nulidade,

negar-lhe
p
rovimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora